Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NOS BENS DADOS COMO PARTE DO PAGAMENTO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CORRETOR DE IMÓVEIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. INCABÍVEL A COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM SOBRE O VALOR NÃO RECEBIDO PELO VENDEDOR. VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO DA TAXA DE CORRETAGEM. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 723 do Código Civil, “o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio; deve, ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência”.
2. O não cumprimento do dever de informação pelo corretor de que os bens dados como parte de pagamento da compra e venda do imóvel objeto da intermediação, não se encontravam totalmente livres e desimpedidos, configura falha na prestação do serviço.
3. O autor não logrou êxito em demonstrar que o veículo que recebeu do réu foi dado a título de ‘brinde’ em razão da concretização do negócio, devendo o valor de tal bem ser incluído como parte do pagamento da comissão de corretagem.
4. No caso concreto, a ação de cobrança tinha como objetivo receber valor remanescente em razão de contrato de intermediação pela venda do imóvel de propriedade do réu. No entanto, como restou comprovada a falha na prestação do serviço de intermediação, que deu ensejo ao não recebimento do preço integral estipulado no contrato de compra e venda do imóvel, constatou-se que o valor recebido pelo autor juntamente com o veículo dado como parte do pagamento já era suficiente para quitar os valores devidos a título de comissão de corretagem.
5. Recurso conhecido e improvido.